Tribunal: STJ
Processo: 0382342-64.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1040384 - GO(2025/0382342-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JOSEMAR PINHEIRO DA CONCEICAO (PRESO)
ADVOGADOS
: DANIELLE CRISTINA DA MOTA DE MORAIS REZENDE -
GO030993
ROGERIO CALIXTO AMARAL - GO041500
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CRIMES DESCRITOS NO
§ 2o, I, E § 4o, ÚLTIMA
CORPUS.
ART. 121,
PARTE,
O
DA
NA FORMA DO
C/C
ART. 14, CAPUT,
LEI N. 9.434/1997,
DO CP. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO À PENA DE 25
ART. 69
ANOS E 10 MESES DE RECLUSÃO. MANUTENÇÃO EM SEDE DE
APELAÇÃO CRIMINAL. TESE DE NULIDADE ABSOLUTA DECORRENTE
DA JUNTADA DE DOCUMENTOS FORA DO PRAZO LEGAL.
MATÉRIA NÃO EXAMINADA NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DIRETA PELO
TRIBUNAL SUPERIOR. PRECEDENTE. NÃO CONHECIMENTO.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55193189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:10:40
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 541a09b7-591d-41b1-a864-22e2656ae243

AgRg no HABEAS CORPUS No 1040384 - GO (2025/0382342-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JOSEMAR PINHEIRO DA CONCEICAO (PRESO)
ADVOGADOS
: DANIELLE CRISTINA DA MOTA DE MORAIS REZENDE -
GO030993
ROGERIO CALIXTO AMARAL - GO041500
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CRIMES DESCRITOS NO
§ 2o, I, E § 4o, ÚLTIMA
CORPUS.
ART. 121,
PARTE, C/C O
DA
NA FORMA DO
ART. 14, CAPUT,
LEI N. 9.434/1997,
DO CP. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO À PENA DE 25
ART. 69
ANOS E 10 MESES DE RECLUSÃO. MANUTENÇÃO EM SEDE DE
APELAÇÃO CRIMINAL. TESE DE NULIDADE ABSOLUTA DECORRENTE
DA
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS
FORA
DO
PRAZO
LEGAL.
MATÉRIA NÃO EXAMINADA NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APRECIAÇÃO
DIRETA
PELO
TRIBUNAL SUPERIOR. PRECEDENTE. NÃO CONHECIMENTO.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trago a julgamento desta Sexta Turma o agravo regimental interposto por
JOSEMAR PINHEIRO DA CONCEICAO contra a decisão de minha lavra, na qual
conheci parcialmente da impetração e, nessa extensão, indeferi liminarmente o
, nos
writ
termos da seguinte ementa (fl. 253):
.
TENTATIVA
DE
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
HABEAS
CORPUS
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA PELO TRIBUNAL DO JÚRI.
DETERMINAÇÃO PARA EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA
EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA REPRIMENDA PELO JUÍZO DE ORIGEM.
POSSIBILIDADE INDEPENDENTEMENTE DO QUANTUM DA PENA APLICADA.
TEMA N. 1.068 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SOBERANIA DOS
Documento eletrônico VDA54003456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/02/2026 20:25:54
Código de Controle do Documento: 19485bcf-c35c-4293-8ba9-e534244013c5

VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL AUSENTE. PLEITO SUBSIDIÁRIO: MANUTENÇÃO DO SENTENCIADO
NO PRESÍDIO DE TRINDADE/GO. TEMA NÃO SUBMETIDO AO CRIVO DE
APRECIAÇÃO DA VARA DE ORIGEM. INVIABILIDADE DE EXAME POR ESTA
CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
parcialmente conhecido e, nessa extensão, indeferido liminarmente.
Writ
Como razões do presente regimental, o agravante sustenta em síntese que (fls
. 262/263 – grifo nosso):
Na petição inicial do
a defesa demonstrou de forma detalhada
,
Habeas Corpus
que, às vésperas da sessão do Tribunal do Júri (24/08/2025), o assistente de
acusação juntou dezenas de documentos (fotos, prontuários, laudos e exames
fora do prazo legal, sem prévia ciência da defesa e sem possibilidade de
médicos)
contraditório.
[...]
O magistrado de piso reconheceu a juntada fora do prazo, mas não
permitindo que parte delas
determinou o bloqueio integral das provas,
permanecesse acessível e influenciasse o Conselho de Sentença, conforme narrado
na inicial.
Essa irregularidade comprometeu a paridade de armas, o contraditório e a
, configurando
(arts. 5o, LV, da CF e 563 do CPP).
ampla defesa
nulidade absoluta
Apesar disso,
,
a decisão agravada não analisou a nulidade arguida
restringindo-se a reafirmar a legalidade da execução provisória da pena com base no
Tema 1068 do STF, e a indeferir liminarmente o
por ausência de
writ
constrangimento ilegal.
Trata-se, portanto, de
quanto a ponto fundamental e
decisão omissa
violando:
determinante para o deslinde do
,
habeas corpus
. o
, que exige o enfrentamento de todos os
§ 1o, IV, do CPC
art. 489,
argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada;
. o
, que impõe a devida fundamentação
IX, da Constituição Federal
art. 93,
das decisões judiciais;
. e o
, aplicável subsidiariamente ao processo penal, que
II, do CPC
art. 1.022,
impõe o dever de sanar omissões relevantes.
A ausência de manifestação sobre nulidade absoluta arguida na inicial
configura violação do
, e impede o controle
devido processo legal e à ampla defesa
jurisdicional adequado, justificando a
.
reforma da decisão monocrática
Pretende ao final (fl. 263 – grifo nosso):
com
1. O recebimento e processamento do presente Agravo Interno,
posterior remessa à Colenda Turma Julgadora;
para que o órgão colegiado
2. O provimento do recurso,
reforme a decisão
determinando o
agravada,
conhecimento e julgamento do mérito do habeas
com análise expressa de
(art.
corpus,
nulidade do julgamento do Tribunal do Júri
479 do CPP);
3. Subsidiariamente, que Vossa Excelência reconsidere a decisão
monocrática (art. 1.021, § 2o, CPC), sanando a omissão e enfrentando
expressamente a nulidade arguida;
O Ministério Público de Goiás manifestou-se pelo não conhecimento do agravo
(fls. 279/282).
regimental e, caso admitido, seja desprovido
Documento eletrônico VDA54003456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/02/2026 20:25:54
Código de Controle do Documento: 19485bcf-c35c-4293-8ba9-e534244013c5

O Ministério Público Federal, por sua vez, opinou pelo desprovimento do
presente agravo (fls. 286/287).
É o relatório.
VOTO
A despeito das alegações expendidas pelo agravante, o recurso não comporta
conhecimento.
Isso porque,
, a controvérsia relacionada à tese de nulidade absoluta
in casu
atinente à juntada de documentos fora do prazo legal, sem prévia ciência da defesa e
sem possibilidade de contraditório, permitindo que parte deles permanecesse acessível e
influenciasse o Conselho de Sentença, não foi previamente examinada pelo
Tribunal origem no ato apontado como coator (HC n. 5712724-08.2025.8.09.0130),
inviabilizando-se, assim, a apreciação direta da matéria por este Tribunal Superior, sob
pena de indevida supressão de instância. A propósito: AgRg no HC n. 925.219/SP,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN 5/11/2025.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA54003456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/02/2026 20:25:54
Código de Controle do Documento: 19485bcf-c35c-4293-8ba9-e534244013c5

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.040.384 / GO
Número Registro: 2025/0382342-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00396189420188090130 396189420188090130 57127240820258090130
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ROGERIO CALIXTO AMARAL
ADVOGADOS : DANIELLE CRISTINA DA MOTA DE MORAIS REZENDE -
GO030993
ROGERIO CALIXTO AMARAL - GO041500
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: JOSEMAR PINHEIRO DA CONCEICAO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSEMAR PINHEIRO DA CONCEICAO (PRESO)
ADVOGADOS : DANIELLE CRISTINA DA MOTA DE MORAIS REZENDE -
GO030993
ROGERIO CALIXTO AMARAL - GO041500
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
Documento eletrônico VDA55148510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:52:25
Código de Controle do Documento: 48d2bdd5-7c59-4953-8e48-0b56caaf56da

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
18/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:52:25
Código de Controle do Documento: 48d2bdd5-7c59-4953-8e48-0b56caaf56da